Tribunal: STJ
Processo: 5632221-36.2024.8.09.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851110 - GO (2025/0037310-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSILENE VITAL DA SILVA CRUZ 00218864159
AGRAVANTE
: ROSILENE VITAL DA SILVA CRUZ
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: GOIANO BARBOSA GARCIA - GO001697
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
DE
DIREITOS
AQUISITIVOS
DECORRENTES DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE
TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA INCUMBENTE
AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O
IMÓVEL É UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA ÚNICA E
PERMANENTE DA ENTIDADE FAMILIAR. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA

FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
SÚMULA
7/STJ.
RECORRIDO SUFICIENTE E MOTIVADA. ENTENDIMENTO
ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula n. 7/STJ
e na ausência de violação aos arts. 11, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I
e II, do CPC/2015.
2. A agravante alega equívoco na aplicação da Súmula n. 7/STJ,
pois a controvérsia envolveria mera revaloração jurídica dos fatos,
e violação aos arts. 11, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do
em razão de fundamentação genérica e insuficiente no
CPC/2015,
acórdão recorrido, além de desconsideração da jurisprudência do
STJ sobre impenhorabilidade de direitos aquisitivos de bem de
família.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificação da admissibilidade do agravo em recurso especial,
notadamente quanto à possibilidade de reexame de provas para
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de
família e à suficiência da fundamentação do acórdão recorrido. III
RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51829915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 56bb441f-8f73-4d20-89ab-1edb3266bf82

4. A alteração da conclusão do tribunal de origem quanto à
impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do
imóvel como bem de família demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial
pela Súmula n. 7/STJ.
5. O devedor não se desincumbiu do ônus probatório de
demonstrar que o imóvel é utilizado como residência única e
permanente da entidade familiar, conforme exigido pela
e pela jurisprudência do STJ, atraindo a
Lei n. 8.009/1990
incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. Não há violação aos arts. 11, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do
pois o acórdão recorrido enfrentou de forma motivada
CPC/2015,
e suficiente as questões relevantes, não se confundindo decisão
contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação.
IV DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 56bb441f-8f73-4d20-89ab-1edb3266bf82

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851110 - GO (2025/0037310-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROSILENE VITAL DA SILVA CRUZ 00218864159
AGRAVANTE
: ROSILENE VITAL DA SILVA CRUZ
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: GOIANO BARBOSA GARCIA - GO001697
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
DE
DIREITOS
AQUISITIVOS
DECORRENTES DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE
TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA INCUMBENTE
AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O
IMÓVEL É UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA ÚNICA E
PERMANENTE DA ENTIDADE FAMILIAR. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA

FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
SÚMULA
7/STJ.
RECORRIDO SUFICIENTE E MOTIVADA. ENTENDIMENTO
ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula n. 7/STJ
e na ausência de violação aos arts. 11, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I
e II, do CPC/2015.
2. A agravante alega equívoco na aplicação da Súmula n. 7/STJ,
pois a controvérsia envolveria mera revaloração jurídica dos fatos,
e violação aos arts. 11, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do
em razão de fundamentação genérica e insuficiente no
CPC/2015,
acórdão recorrido, além de desconsideração da jurisprudência do
STJ sobre impenhorabilidade de direitos aquisitivos de bem de
família.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificação da admissibilidade do agravo em recurso especial,
notadamente quanto à possibilidade de reexame de provas para
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel como bem de
família e à suficiência da fundamentação do acórdão recorrido. III
RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51567392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:54
Código de Controle do Documento: a7cda4dc-913f-4f73-bcc4-5864eb8f8f39

4. A alteração da conclusão do tribunal de origem quanto à
impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do
imóvel como bem de família demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso especial
pela Súmula n. 7/STJ.
5. O devedor não se desincumbiu do ônus probatório de
demonstrar que o imóvel é utilizado como residência única e
permanente da entidade familiar, conforme exigido pela
e pela jurisprudência do STJ, atraindo a
Lei n. 8.009/1990
incidência da Súmula n. 83/STJ.
6. Não há violação aos arts. 11, 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do
pois o acórdão recorrido enfrentou de forma motivada
CPC/2015,
e suficiente as questões relevantes, não se confundindo decisão
contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação.
IV DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial não foi admitido com fundamento na Súmula n. 7 do
STJ, sob o argumento de que a análise da impenhorabilidade do imóvel demandaria
reexame de provas, e na ausência de violação aos arts. 11, 489, §1o, III e IV, e 1.022, I
e II, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido teria enfrentado de forma suficiente as
questões relevantes para a controvérsia (fls. 150-152).
Nas razões do seu agravo, a parte agravante sustenta que a aplicação da
foi equivocada, pois a controvérsia não exige reexame de provas, mas
Súmula 7/STJ
apenas a revaloração jurídica dos fatos já delimitados no acórdão recorrido. Alega,
ainda, que o acórdão recorrido apresentou fundamentação genérica e insuficiente,
violando os arts. 11, 489, §1o, III e IV, e 1.022, I e II, do CPC, e que o Tribunal de
origem desconsiderou a jurisprudência do STJ sobre a impenhorabilidade de direitos
aquisitivos de bem de família (fls. 158-164).
Contraminuta ao agravo não foi apresentada, conforme certidão de fls.
170.
Assim delimitada a controvérsia, passa-se à análise do agravo.

VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA51567392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:54
Código de Controle do Documento: a7cda4dc-913f-4f73-bcc4-5864eb8f8f39

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Logo de início, percebo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, é
negativo.
No caso em estudo, vejo que o comando judicial contestado registrou
que não foi possível vislumbrar elementos suficientes para reconhecer a
impenhorabilidade do imóvel disputado entre os litigantes, tal como
pretendida nas razões do apelo especial em tela.
À luz deste cenário, reverter o entendimento esposado no aresto atacado
demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, conforme inteligência
da Súmula 7 da Corte Cidadã (cf. STJ, 3a T., AgInt no
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
AREsp 2656821/SC,
Da mesma forma, não encontra guarida a tese ventilada
[1]).
03/10/2024
pela parte recorrente em relação à suposta violação aos arts. 11, 489,
§1o, III e IV, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC. Partindo do
pressuposto de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever, frise-se, apenas
enfrentar as questões realmente capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida, é certo que a análise do acerto ou
desacerto do acórdão recorrido, no que se refere à (in)observância ao
princípio da persuasão racional pelo prisma da apreciação de todas as
teses relevantes para o deslinde da causa, esbarra no óbice da Súmula
7 da Corte Cidadã, pois, sem dúvida, seria necessária uma sensível
incursão no acervo fático-probatório para se dizer qual(is) tese(s) seria
(m) pertinente(s) para a resolução do
conflito, sendo, então, passível(is) de análise por parte do Órgão julgador
(cf. STJ, 2a T., AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão,
AREsp 2419131/SC,
DJe de
[2]; cf. STJ, 4a T., AgInt no
Rel.
06/12/2023
AREsp 2424327/DF,
Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de

28/11/2023)

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
é certo que a análise do
Documento eletrônico VDA51567392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:54
Código de Controle do Documento: a7cda4dc-913f-4f73-bcc4-5864eb8f8f39

No que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do Código de
Processo Civil, em razão de suposta fundamentação genérica e insuficiente, bem
como sobre a impenhorabilidade de direitos aquisitivos de bem de família, razão não
assiste à parte agravante.
Vejamos o que ficou decidido pelo Tribunal de origem no julgamento do
agravo de instrumento interposto pelo agravante (e-STJ fls. 87-97):

Adentrando ao mérito recursal, cumpre salientar que não se admite a
penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por
terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio
pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos
direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, pois detém
expressão pecuniária, conforme disposto no artigo 835, inciso XII, do
Código de Processo Civil [...]. Sobre a alegação de impenhorabilidade do
imóvel, cabe analisar se incide na espécie,ou não, o instituto do bem de
família. A impenhorabilidade do bem de família está regulamentada por
meio dos artigos 1.711 a 1.722 do Código Civil e da Lei n. 8.009/1990.
[...].
Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, conclui-
se que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Isso porque,
tanto na impugnação à penhora apresentada no juízo singular
(movimentação no 74, p. 177/180, dos autos de origem), quanto nas
razões do presente recurso, a parte agravante não comprovou que
o imóvel sob discussão é a única residência familiar.
Há tão somente cópia parcial de uma fatura de energia elétrica e
algumas fotos, vistas na movimentação no 13, destes autos recursais.
Tais documentos, contudo, não são suficientes para comprovação de
que o imóvel deve ser abrangido pela impenhorabilidade do bem de
família. Nesse ponto, destaco que a executada/agravante foi citada em
residência diversa do imóvel ora examinado, conforme visto na
movimentação no 50, dos autos de origem. Ademais, o laudo de
avaliação acostado à movimentação no 73, dos autos de origem,
demonstra que o imóvel sequer era habitado – situação que não foi
esclarecida pela parte agravante. (Grifo nosso).

Compulsando atentamente os autos, percebe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu os argumentos levantados, sendo certo que a ausência de menção
a um ou outro argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se,
bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA51567392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:54
Código de Controle do Documento: a7cda4dc-913f-4f73-bcc4-5864eb8f8f39

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Ademais, para verificar se o imóvel objeto da lide é bem de família,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça.
Na verdade, considerando a função uniformizadora do Recurso Especial,
não é admissível contemplar sua utilização para a reavaliação do contexto fático-
probatório, em uma atitude característica de revisão realizada por uma nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
Em casos análogos, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Documento eletrônico VDA51567392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:54
Código de Controle do Documento: a7cda4dc-913f-4f73-bcc4-5864eb8f8f39

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE. BEM
DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
SÚMULA No 7 DO STJ.
1. Na hipótese, alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à
impossibilidade de reconhecimento da qualidade de bem de família
do imóvel penhorado na espécie exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula no 7
do STJ.
2. Não há como falar em impenhorabilidade do saldo remanescente,
visto que não ficou comprovado que o bem penhorado era bem de
família.
3. A incidência da
torna prejudicada a análise da
Súmula no 7/STJ
alegada divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e
conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.711.561/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
Sem
18/8/2025,
21/8/2025.
grifos no original.)

Com o mesmo teor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL AFASTADA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS DA CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Infirmar a conclusão do acórdão recorrido quanto à
penhorabilidade do imóvel, uma vez que não foi comprovada a
condição de bem de família, ensejaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.142.727/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo nosso).
16/9/2024,
18/9/2024.

Documento eletrônico VDA51567392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:54
Código de Controle do Documento: a7cda4dc-913f-4f73-bcc4-5864eb8f8f39

Dessa forma, não há questionamentos de que o recurso especial não é
apropriado para reavaliar o contexto fático-probatório, permitindo a modificação da
interpretação estabelecida pelo Tribunal de origem em relação ao tema tratado.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Por fim, no tocante ao ônus da prova acerca da comprovação de que o
bem é de família, a Corte de origem adotou entendimento alinhado ao perfilhado pela
jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência do comando da Súmula n. 83 deste
Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS.
UTILIZAÇÃO COMO MORADIA PERMANENTE. IMÓVEL ÚNICO.
ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO
CREDOR. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE
BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR. I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Embargos de terceiro ajuizados em
dos quais foi extraído o
8/10/2015,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
14/10/2024
gabinete em
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
13/3/2025.
2. O propósito recursal consiste em determinar (I) se compete ao credor
ou ao devedor o ônus da prova acerca da caracterização do imóvel
penhorado como bem de família e (II) se é possível, na hipótese, a
reserva da meação do cônjuge. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n.o 8.009/90 prevê, em seu artigo 1o, a impenhorabilidade do
imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, que não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, ressalvadas as exceções
estabelecidas em seu artigo 3o.
4. No que tange aos requisitos para o enquadramento do imóvel como
bem de família, o artigo 5o da Lei n.o 8.009/90 prevê a necessidade de
utilização do imóvel, pelo casal ou pela entidade familiar, como moradia
permanente. Além disso, estabelece que a impenhorabilidade abrange
um único imóvel; se o casal ou a entidade familiar possuir vários imóveis
utilizados como residência, o parágrafo único do artigo 5o do referido
diploma legal prevê que a impenhorabilidade recairá sobre o de menor
valor, salvo se outro tiver sido registrado para tal finalidade no Registro
de Imóveis.
5. Em regra, o ônus da prova relativamente ao preenchimento dos
Documento eletrônico VDA51567392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:54
Código de Controle do Documento: a7cda4dc-913f-4f73-bcc4-5864eb8f8f39

requisitos para a caracterização do imóvel como bem de família
incumbe ao devedor. Se esse último trouxer aos autos elementos
que indiciem, de forma suficiente, a configuração do bem de família,
compete ao credor a sua descaracterização para afastar a regra da
impenhorabilidade.
6. Essa possibilidade, no entanto, não elimina a exigência de que o
devedor apresente, ao menos, indícios do enquadramento do
imóvel como bem de família, não se podendo presumi-lo. Aplica-se,
aqui, o princípio segundo o qual o ônus da prova incumbe a quem
alega - seja ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, seja
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (artigo 373, incisos I e II, CPC).
7. Na hipótese de dívida contraída por um dos cônjuges, há a presunção
de que reverteu em benefício do casal. Compete ao outro cônjuge, para
a reserva de sua meação, demonstrar que isso não se verificou.
8. Efetuada na origem a correta distribuição do ônus da prova, não se
justifica a reforma do acórdão que afastou a impenhorabilidade do imóvel
e a reserva da meação, sem que se possa, em sede de recurso especial,
reexaminar a prova dos autos em si. IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.197.678/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
19/9/2025.

Com o mesmo teor:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM
DE
FAMÍLIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o devedor não
provou que a penhora recaiu sobre bem de família, ônus que lhe
Nesse contexto, a revisão da conclusão pela impenhorabilidade
cabia.
do bem demanda a incursão no contexto fático dos autos, impossível
nesta Corte, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
"a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.494.957/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
3/7/2025.

Documento eletrônico VDA51567392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:54
Código de Controle do Documento: a7cda4dc-913f-4f73-bcc4-5864eb8f8f39

Portanto, considerando que o entendimento adotado pelo acórdão
recorrido se alinha à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, inclusive com
precedentes recentes que reconhecem que o ônus da prova relativamente ao
preenchimento dos requisitos para a caracterização do imóvel como bem de família
incumbe ao devedor, deve incidir na espécie a Súmula n. 83 do STJ, inviabilizando a
admissão do recurso especial.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:16:54
Código de Controle do Documento: a7cda4dc-913f-4f73-bcc4-5864eb8f8f39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.851.110 / GO
Número Registro: 2025/0037310-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
563222136 56322213620248090097 57182635920228090097
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSILENE VITAL DA SILVA CRUZ 00218864159
AGRAVANTE : ROSILENE VITAL DA SILVA CRUZ
ADVOGADO : CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : GOIANO BARBOSA GARCIA - GO001697
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 7d5bd4a6-6067-4f63-a09a-af0ebd7d927d

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 7d5bd4a6-6067-4f63-a09a-af0ebd7d927d